Tribunal: STF
Processo: RMS 25056
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DEMISSÃO.
 MANDADO DE SEGURANÇA.
I. - O mandado de segurança pressupõe fatos
incontroversos, pelo que não admite dilação probatória.
II. -
Procedimento administrativo regular, assegurados o contraditório e a
 defesa.
III.  - Impossibilidade de discussão, no mandado de
segurança, da prova colhida no procedimento administrativo.
IV. -
Recurso não provido.